Tribunal: TJPA
Processo: 0805851-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805851-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDERLON DE JESUS DE OLIVEIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução criminal
está tramitando normalmente, nos parâmetros da razoabilidade, inexistindo desídia do juízo processante,
especialmente considerando que,
além de ter havido o oferecimento e recebimento da exordial acusatória,
encontrando-se o feito, no momento, aguardando o retorno do expediente ordinário para a realização da audiência de instrução e julgamento.

2.
Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Fernando Magalhães Pereira Júnior, em favor de
Anderlon de Jesus de Oliveira Silva,
preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da lei nº 11.343/06.

Alega o impetrante, em síntese, que
o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o início e encerramento da instrução.
Como meio de subsidiar sua alegação, afirma que:

“aos olhos da defesa a prisão preventiva do acusado tornou-se desproporcional, pois o paciente encontrasse encarcerado a 128 dias ou quase 5 meses, sem que pudesse sem apresentado a um Juiz Competente por seu processo(audiência de custodia ocorreu)e nem sua instrução processual tenha se iniciado, e como consultado no sistema libra do Tribunal de Justiça, sequer há redesignação de audiência de instrução e julgamento, ou seja, não se tem notícias até o momento quando do início da instrução processual.

.......................................................................................................

Fora marcada uma audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de junho de 2020 que não ocorreu por conta do pico da Pandemia do Coronavírus em nosso Estado e nas cidades do interior esse pico ainda não chegou.

A prisão do paciente sem que se tenha iniciado a instrução processual é totalmente desproporcional, pois não há na decisão de prisão preventiva um único motivo que justifique a medida extrema. O paciente é tem profissão definida (documentos em anexo), tem domicílio no distrito da culpa, tem filhos(em anexo)que dependem de seu sustento e que sofre com a falta da figura paterna em casa.”.

Por esses motivos, pede liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a segregação preventiva do coacto ou a aplicação de outras medidas cautelares e manifesta, ao final, interesse de sustentar oralmente as razões do
writ
.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Vânia do Couto Fortes Bitar Cunha que, entendendo haver identidade com o
habeas corpus
nº
0801495-84.2020.814.0000, oriundo da mesma ação penal, determinou seu encaminhamento à minha relatoria
.

Recebida a ordem em meu gabinete, reconheci a prevenção, indeferi o pedido liminar (Id. 3.223.676), requisitei informações à autoridade coatora e, após, determinei que fossem enviados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento à determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. 3.232.289).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação.

É o relatório
.

VOTO

Sobre o excesso de prazo suscitado pela defesa, ainda que reiteradamente afirmado por esta egrégia Seção julgadora, entendo que é salutar relembrar que
o tempo em juízo não pode ser calculado com mera soma matemática
, uma vez

que, por ser absoluta, deixaria de atender ao fim a que se destina o processo penal:
a prestação jurisdicional plena, vale dizer, a aplicação correta da lei penal integralmente adequada à Constituição da República
.

Há de ser observado que cada processo traz em seu conteúdo uma história única, construída por protagonistas distintos – algumas vezes um, outras, diversos – de forma que não se pode estipular prazo fixo e peremptório para a tramitação, realização de atos e julgamento de feitos que apresentam demandas diferentes entre si, de acordo com suas peculiaridades.

Para o aferimento de eventual excesso de prazo, é preciso, além do decurso do tempo, examinar todo o contexto em que se desenvolve o processo, observar se o juízo quedou-se inerte quando deveria ter atuado, se os atrasos porventura existentes foram causados por atos não provocados pelo acusado e, assim, diante do caso concreto, constatar se há ou não razoabilidade entre a complexidade do feito e o lapso temporal decorrido no seu andamento.

Aliás, sobre a dimensionalidade do tempo do processo, permito-me breve digressão.

E ressalto, desde logo, embora possa parecer óbvio, que a medida do tempo no processo judicial, não se confunde com sua compreensão na física, na história ou na filosofia. Tem uma conformação jurídica, no caso do nosso ordenamento, insculpida na Constituição que tratava do tempo do processo como decorrência do princípio do
due processo of law
e, com a Emenda Constitucional nº 45 de 2004, passou a expressamente dispor no inciso LXXVIII do art. 5º:
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

Por essa cláusula expressiva de um direito fundamental, segundo deixa evidente sua melhor hermenêutica, a velocidade do tempo processual deve ser examinada de modo equilibrado “fazendo-se apelo ao subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
, o qual é indissociável da ponderação de bens, ao lado da
adequação
e da
necessidade
”
[1]
, tendo em conta os elementos fáticos que constituem o caso concreto, ou seja, todas as circunstâncias ocorrentes na tramitação do feito.

Aliás, assim é, e só assim pode ser, por uma interpretação correta, vale dizer, adequada à dicção da Constituição da República que, no art. 5º, inciso LXXVIII, este introduzido pela Emenda nº 45 de 2004, assegura a
todos
(dirigindo-se, portanto, inclusive aos órgão do Estado)
a duração razoável do processo
, cláusula notoriamente diferente daquela garantida aos cidadãos americanos pela 6ª Emenda à Constituição daquele país vizinho, ou seja,
right to a speedy trial
e sim ajustada ao disposto no art. 8º, 1, do Pacto de São José da Costa Rica, subscrito pelo Brasil, que prefere dizer "prazo razoável", o que - é óbvio - não significa
speedy
(rápido).

Conforme acertadamente pondera Samuel Miranda Arruda
[2]
, que melhor se debruçou sobre esse tema ao comentar o art. 5º, inciso LXXVIII:

“A compreensão do conceito de ‘razoável duração do processo’ passa inicialmente pela determinação do que ele não é. Tempo razoável não se confunde ou se identifica com prazo processual. Ou seja, não basta que haja o transcurso do(s) prazo(s) processual (ais) fixado(s)para prática de um dado ato para que se considere violado o direito fundamental. Nesse caso, houve o mero descumprimento de um prazo processual, que tem consequências próprias, fixadas na legislação ordinária.
Por outro lado, a duração razoável do processo não pode ser matematicamente fixada
a priori
, em um determinado número de dias ou meses, como uma regra geral aplicável a casos distintos”
.
(grifei)

Note-se,
para encerrar a digressão que anunciei ser breve
, que aqui não estou tratando da tão atual
contemporaneidade
da custódia antecipada – que, ao fim e ao cabo, não se resume à análise do tempo decorrido entre a ocorrência da conduta infracional imputada ao acusado e a decretação da prisão preventiva, devendo mais propriamente tomar em consideração o tempo passado entre o que (fato) motiva esta última e a data da decisão judicial –
mas sim do retardamento imotivado da instrução capaz de causar constrangimento ilegal a ser corrigido através de
habeas corpus
, por ferir, em última análise, a citada garantia fundamental expressa na Constituição
.

No caso, ao observar as peculiaridades do caso, é fácil constatar que, desde a prisão do coacto, o processo está tramitando em prazo razoável e necessário ao atendimento das suas demandas, uma vez que o paciente foi preso em flagrante em
08.02.2020
e, na mesma data, foi realizada a audiência de custódia na qual a prisão foi convertida em preventiva – a idoneidade dos fundamentos da prisão já foi afirmada por esta corte quando do julgamento do
habeas corpus
nº
0801495-84.2020.814.0000
, que foi assim ementado:

“EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ERRO MATERIAL NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO COACTO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA
.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INAPLICABILIDADE. QUALIDADES PESSOAIS IRRELEVANTES (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O erro na indicação de circunstâncias na decisão que mantém a prisão preventiva, consubstancia-se em erro material, já que está evidenciado pelo contexto do decreto preventivo e outros documentos colacionados nos autos que a autoridade coatora está ciente dos fatos criminosos atribuídos ao paciente.

2. É indispensável a manutenção da prisão preventiva do paciente, custodiado sob a acusação de tráfico de drogas, considerando as provas da materialidade e dos indícios de autoria, como também a necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que o maior grau de nocividade do entorpecente (pasta base de cocaína) constitui, de acordo com o STJ, elemento concreto revelador da gravidade acentuada do delito e da periculosidade da agente, justificando sua segregação preventiva, especialmente considerando o ambiente social de um município interiorano .

3. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, verifica-se a
inaplicabilidade
de quaisquer
medidas

cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

4. A análise acerca da negativa de cometimento do delito e da sustentada desnecessidade da
prisão

preventiva
, sob o fundamento de que o paciente seria mero
usuário
e não traficante, são questões que, em razão da falta de prova pré-constituída, não podem ser dirimidas em
habeas

corpus
, por demandar dilação probatória a ser realizada no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

5.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não tem o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade. (Súmula nº 08/TJPA).

6. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada, por unanimidade”.

Em
19.02.2020
, foi apresentada denúncia, recebida em
24.03.2020,
logo após

o paciente apresentar defesa prévia em
16/03/2020
- quase um mês após o despacho que determinou a notificação do denunciado:
21/02/2020
.

A audiência estava designada para ser realizada no dia
15 de junho de 2020
,
“a qual restou prejudicada em atenção as normas de restrição sanitária em face da pandemia do Covid-19
.

Como se evidencia das informações apresentadas pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, a audiência apenas não ocorreu em razão da suspensão temporária das atividades presenciais do Poder Judiciário como medida preventiva em razão da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2).

No mais, percebo que o juízo de primeiro grau tem atuado com diligência no feito, envidando os esforços necessários para que o andamento seja célere na medida a atender à sua finalidade: a prestação da Justiça.

Dando base jurisprudencial à inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, quando a audiência de instrução e julgamento é adiada em razão de normas dos tribunais estaduais que buscam, sob a orientação do CNJ, evitar a disseminação do vírus Sars-Cov-2, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça que,
mutatis mutandis,
se amolda ao caso dos autos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO SUSPENSA EM RAZÃO DA PANDEMIA E DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19). AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
In casu, verifica-se que não se constata flagrante ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa quando o processo segue regular tramitação, não devendo ser constatado a partir de uma simples análise matemática do tempo que a instrução leva para se concluir, nem mesmo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora. (...) Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem
verifica-se que no dia da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, marcada para 17/3/2020, foi proferida decisão suspendendo-a, considerando o ato normativo 060/2020 do Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, publicado no dia 13 de março de 2020, em razão da pandemia e disseminação do coronavírus (COVID-19). Não há, pois, que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo.
2. Agravo regimental desprovido. Recomendação ao Juízo processante para que realize a análise da custódia à luz do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP”.
(AgRg no RHC 122.070/ES, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020 - grifei).

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 20 de julho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva/IDP, 2ª ed., p. 121.

[2]
J.J. Canotilho ... [et al.]: outros autores e coordenadores Ingo Wolfgang Sarlet, Lenio Luiz Streck e Gilmar Ferreira Mendes, Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2ª ed., 2018, p. 541.

Belém, 21/07/2020